Tribunal: TJDFT
Processo: 0739987-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739987-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DOS SANTOS ROCHA AGRAVADO: ARLEIDE DA SILVA PASSOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DOS SANTOS ROCHA contra decisão (ID 247184244) da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em cumprimento de sentença ajuizado por ARLEIDE DA SILVA PASSOS, indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados pelo SISBAJUD. Em suas razões (ID 76377361), alega que: 1) o valor bloqueado é relativo a benefício previdenciário; 2) o valor é inferior a 40 salários-mínimos; 3) segundo o Superior Tribunal de Justiça – STJ, o depósito em qualquer conta inferior a 40 salários-mínimos é impenhorável; 4) a quantia tem natureza salarial; 5) é aposentado por invalidez e recebe menos de 1 salário-mínimo. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a liberação da quantia. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe analisar o pedido de gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.178, julgado em 17/09/2025, confirmou esse entendimento. A Corte fixou a seguinte tese: "i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade." Na hipótese, embora o recorrente receba benefício previdenciário, não juntou documentos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência. A pesquisa no SISBAJUD revela que o agravante possui outras contas bancárias cujos extratos não foram juntados. Não há elementos que demonstrem os gastos mensais, nem foi apresentada declaração de hipossuficiência. Ademais, não há comprovação de que a realização do preparo comprometerá a subsistência da parte ou de sua família, especialmente ao se considerar os valores das custas processuais estabelecidas por este Tribunal e que, neste momento, não se vislumbra a prática de atos processuais onerosos. INDEFIRO o pedido de gratuidade. Intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, efetuar o preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator